Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-43.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) – Movimentações bancárias não reconhecidas pelo titular da conta, culminando

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) – Movimentações bancárias não reconhecidas pelo titular da conta, culminando na subtração de significativa quantia – Banco réu que não apresentou qualquer documento que comprove a legitimidade das contratações, tampouco juntou elementos objetivos aptos a demonstrar o consentimento da autora ou a compatibilidade das operações com seu perfil bancário – Alegação genérica de que o sistema de segurança exige múltiplas autenticações que não afasta a necessidade de demonstrar que o acesso foi regular, nem elimina a obrigação de adotar filtros de segurança capazes de detectar movimentações atípicas e prevenir fraudes – Alteração repentina da rotina bancária da autora – com empréstimos contratados em série, movimentações vultosas e transferências a terceiros – que deveria ter acionado mecanismos de detecção e bloqueio automático, próprios da gestão de risco de instituições financeiras – A falha do sistema em impedir ou mitigar a fraude revela ineficácia das ferramentas de segurança adotadas pelo réu, o que caracteriza falha na prestação do serviço – Tentativa de imputar responsabilidade à autora pelo uso de seu aparelho celular ou senha pessoal que não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco de fraudes eletrônicas que é inerente à atividade bancária digital e constitui fortuito interno – Vulnerabilidade tecnológica que é risco da atividade e não pode ser transferida ao consumidor – Dano moral "in re ipsa" – Montante que se encontra em patamar compatível com a gravidade do dano e suas circunstâncias – Ausente desproporcionalidade que justifique sua redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo e compensatório da indenização – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.